Tribunal: TJMT
Processo: 0031226-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031226-63.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.831.403/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - BAIXA DA GUIA DE TRÂNSITO DE MERCADORIA (GTM) – POSSIBILIDADE – MERCADORIA COMERCIALIZADA DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NOTAS FISCAIS – IDONEIDADE - MULTAS E TRIBUTOS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA -

RECURSO PROVIDO.

Deve ser promovida a baixa na Guia de Transito de Mercadoria quando, comprovada a comercialização da mercadoria dentro do território Mato-grossense, cujas notas fiscais atestam a idoneidade da transação comercial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que denegou a segurança, revogando a liminar outrora concedida, consequentemente julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Interposto embargos de declaração, estes foram rejeitados – id. 2325385.

Em grau recursal, afirma o apelante “a impossibilidade de baixa da GTM – Guia de Transporte de Mercadorias fez com que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso presumisse a venda da mercadoria dentro do Estado de Mato
Grosso de forma clandestina, pretendendo assim a imposição de multa e cobrança de tributos da apelante”.

Aduz que o juízo monocrático está equivocado de que não há prova da entrega das mercadorias e a presunção de que estas foram internalizadas no Estado de Mato Grosso, vez que as datas e locais dos carimbos apostos nas notas fazem prova de que as mercadorias apenas transitaram pelo Estado de Mato Grosso, seguindo para os Estados ao norte do Brasil.

Sustenta que “conforme se vislumbra nas notas fiscais 2829, 1464 e 2864, bem como dos registros de entrada e saída de mercadoria juntados com a petição inicial, todas as operações estão intimamente ligadas e possuem referencia nos documentos fiscais, sendo certo que a operação destinada ao Municipio de Promissão não se concretizou, bem como a mercadoria outrora remetida foi devidamente comercializada no Estado de Mato Grosso, recolhendo-se os tributos pertinentes à operação”.

Assevera que jamais se desincumbiu de sua obrigação de requerer ao Fisco Estadual a baixa da GTM ao contrário do que foi aduzido na sentença
a
quo, tendo requerido em duas oportunidades e foram negados, seja para solucionar a contenda, bem como para possibilitar a Apelante transpor as barreiras do Estado sem se sujeitar à apreensão de seus veículos.

Aduz que a SEFAZ/MT prorrogou por sua conta a GTM, como se não houvesse sido comunicada a operação mercantil, tendo o apelante comunicado a venda da mercadoria dentro do Estado e já ter solicitado sua baixa.

Alega a inaplicabilidade do art. 45, I, “g”, da Lei n. 7.098, já que a multa de 50% sobre o valor total da prestação somente se aplica quando houver a comercialização de mercadorias com documento fiscal destinado à outra unidade da federação, sendo que a venda constante da NF 2829 foi anulada, e a comercialização dentro do Estado ocorreu através da NF 2864.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja anulada a sentença de piso, vez que a mesma é extra-petita, posto que julgou o feito fora dos limites trazidos na discussão; alternativamente, seja concedida segurança pleiteada, concedendo a apelante o direito de dar baixa na GTM, com o consequente cancelamento dos débitos dela provenientes.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2325550.

O parecer de lavra da douta Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, é pelo provimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que denegou a segurança, revogando a liminar outrora concedida, consequentemente julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A empresa recorrente tem como atividade o transporte de cargas, de modo que outras empresas a contratam para tal mister. No entanto, quando já estava no território Matrogrossense, com destino a cidade de Promissão/SP, para entrega no Frigorífico Marfrig, a empresa contratante Frigorifico Nosso LTDA, situada no Estado do Acre/AC, em novo acordo comercial, teria cancelado a venda e promovido nova venda para outra unidade do mesmo Frigorífico, mas este localizado na cidade de Paranatinga, neste Estado.

No id. 2325113, verifica-se que a mercadoria referente a Nota Fiscal sob n. 2.829, adentrou neste Estado no dia 03.04.2013, devidamente acompanhada da Guia de Trânsito de Mercadorias e, quando do aludido cancelamento da venda, fora emitida nota de devolução n. 1.464, em 04.04.2013, donde se extrai que a mercadoria foi devolvida em trânsito por motivo de desacordo comercial, consoante a nota fiscal de n. 2.829, datada de 01.04.2013.

Não há que se falar em fraude contra o fisco estadual, já que a mercadoria faturada anteriormente (NF 2.829) foi objeto de devolução através da NF n. 1464, de entrada simbólica, com supedâneo no art. 178, III, do RICMS, haja vista que o destino da mercadoria era a cidade de Promissão/SP, no entanto, restou cabalmente comprovado que a mercadoria foi comercializada dentro do Estado de Mato Grosso.

Deve preponderar a “entrada simbólica” da mercadoria, já que, como bem asseverou a parte recorrente, são mais de 1.300 quilômetros de distância entre a fronteira de Mato Grosso e a cidade de Senador Guiomard, local de origem da carga, sendo ilógico exigir o retorno da mercadoria naquela localidade para, só então, retornar ao Estado de Mato Grosso, cuja mercadoria fora vendida.

Por esse caminho, não há que se falar na imputação de ilegalidade da parte recorrente, já que a todo o momento pede a baixa da GTM – Guia de Trânsito de Mercadorias pela SEFAZ/MT justamente por ter a mercadoria transportada sido comercializada em seu território de fiscalização.

Assim, considerando, mostra-se plausível a regularização da GTM, com sua respectiva baixa, já que fartamente demonstrado a origem e destino da mercadoria, bem como os documentos apresentados pela recorrente são suficientes à baixa requerida.

A propósito:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – BAIXA DA GTM – POSSIBILIDADE - OPERAÇÃO QUE NÃO ESTAVA OBRIGADA À EMISSÃO DO DOCUMENTO – REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA A ESTE ESTADO – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1- O artigo 2o do Decreto no 1.562/2003 dispõe que a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM deve ser emitida no momento da entrada da mercadoria no território mato-grossense, nas situações em que haja transporte de mercadorias com destino a outras unidades da federação ou ao exterior. 2- O referido documento possui o objetivo de controle fiscal do transido das mercadorias e identifica os respectivos transportadores e proprietários das mercadorias, bem como a efetiva entrada e saída da mercadoria do Estado comprovada pelo trânsito nos postos fiscais intermediários e de divisa interestadual, devendo a GTM ser gerada no primeiro posto fiscal do Estado de Mato Grosso e baixada, dentro de um prazo de 72 horas, no Posto Fiscal de Saída do Estado. 3- Os documentos acostados comprovam que a mercadoria estava destinada a este Estado e, de fato, foi descarregada nesta Capital, não sendo hipótese de trânsito de mercadoria, mas, sim, de entrada de mercadoria, operação sujeita a incidência do ICMS, a qual inclusive teve destaque do imposto na nota fiscal, de modo que, se não houve recolhimento do imposto sobre a mercadoria, tal fato não implica na impossibilidade de baixa da Guia, visto que esta como já dito, esta não havia que ter sido emitida. (N.U 0004203-74.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Com essas considerações e, em consonância com o parecer Ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação, para determinar a baixa da Guia de Transito de Mercadoria, bem como o consequente cancelamento dos débitos dela provenientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020